Tribunal: TJDFT
Processo: 0723452-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO CONSENSUAL DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E EMENDA À INICIAL. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA PREMATURA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INFLUÊNCIA NO CURSO DO PRAZO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO. PARTES MAIORES E CAPAZES. HOMOLOGAÇÃO DA EXONERAÇÃO. POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Indeferido o benefício de gratuidade de justiça às partes, e determinado o recolhimento de custas em 15 (quinze) dias, o indeferimento da petição inicial por descumprimento da determinação antes do transcurso do prazo configura error in procedendo. 1.1. Com o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, surge para os requerentes o direito de recurso, conforme arts. 101 e 1.003, § 5o, do CPC.
2. O pedido de reconsideração não possui previsão legal na hipótese, tampouco é suficiente para a reforma da decisão, mas o seu oferecimento não suspende, interrompe, ou influencia o prazo recursal para interposição de agravo de instrumento de nenhuma forma. 2.1. O pedido não representa ato incompatível com o interesse de recorrer e sua apresentação não resulta em preclusão, restando obrigado o Juízo a aguardar o cumprimento da determinação de emenda, o transcurso do prazo sem manifestação das partes, ou ainda a comunicação de interposição do recurso cabível.
3. Pelo princípio da primazia do julgamento de mérito e cooperação processual, o Magistrado deve cooperar para que o processo alcance a solução com mérito. No caso concreto, a indeferimento da inicial somente implicará em uma nova propositura da demanda.
4. Ante o reconhecimento de error in procedendo, a sentença proferida prematuramente deve ser declarada nula, e o feito devolvido ao Juízo de origem para regular prosseguimento. 4.1. Inexistentes mais questões a serem discutidas ou provadas e, nos termos do art. 1.013, § 3o, inc. IV, do CPC, o pedido deve ser julgado por esta Turma.
5. As partes buscam a exoneração do Alimentante da obrigação de pagar de pagar alimentos, descontados diretamente de folha de pagamento, em razão da maioridade do Alimentado. Diante da anuência de ambos os interessados, maiores e capazes, deve ser homologada a transação.
6. Apelação conhecida e provida para anular a sentença, em virtude de error in procedendo. Pedido julgado procedente. Homologada a exoneração consensual de alimentos.
7. Sem majoração de honorários, pois não foram fixados na origem.